Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-43.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001643-43.2019.8.11.0002
RECORRENTE: DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47897451), interposto por DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26020957):
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SERIA DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA DO APELANTE - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OPORTUNIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PREMISSA DO STJ - ATUAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR, ARROLAR TESTEMUNHA, FORMULAR PERGUNTAS NA AUDIÊNCIA, DESISTIR DE TESTEMUNHAS COMUNS, DEDUZIR PLEITOS REVOGATÓRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, SOLICITAR DILIGÊNCIAS E APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA EM TODOS OS ATOS ESSENCIAIS AO PROCESSO - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A SENTENÇA NÃO VERIFICADA – JULGADO do TJMT - INÉRCIA OU DESÍDIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A SENTENÇA APTA A DESCONSTITUIR A SENTENÇA NÃO VERIFICADA - ATUAÇÃO DEFENSIVA BASTANTE OPERANTE - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À VÍTIMA QUE FOI MANTIDA EM CATIVEIRO POR APROXIMADAMENTE 12H (DOZE HORAS) - RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA - DEPOIMENTO DA VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA - COERENTE E CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA - ACÓRDÃOS DO JMT - FALTA DE REALIZAÇÃO DO ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELANTE - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO AFASTADA - CONDENAÇÃO AMPARADA NAS PROVAS JUDICIALIZADAS - JULGADO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - VIGILÂNCIA DA VÍTIMA DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE COM A LIBERDADE RESTRINGIDA – ADESÃO À VONTADE DOS DEMAIS AGENTES PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO - ARESTO DO TJMT - NÃO RECONHECIMENTO - OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NO MOMENTO OPORTUNO - IMPERTINÊNCIA - PRECLUSÃO - PARECER DA PGJ - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo para o apelante. (STJ, HC no 514.651/SP) “Evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi bastante operante, com apresentação de resposta à acusação, alegações finais [...], amplas e com argumentos que permitem a exata compreensão da linha defensiva, com alegações de questões preliminares e insurgência contra o mérito de todas as imputações, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa. A simples discordância da defesa atual em relação às teses apresentadas pelos causídicos anteriores não pode ensejar nulidade, especialmente porque a deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do novo defensor quanto à estratégia escolhida pelos advogados anteriormente constituídos.” (TJMT, N.U 0001639-90.2013.8.11.0042) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se como fundamento idôneo para justificar a condenação (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017) “A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].” (TJMT, NU 0001072-16.2000.8.11.0042) “Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.” (TJMT, Ap no 65603/2018) “Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas oportuno tempore, mercê da ocorrência da preclusão consumativa.” (TJMT, AP, NU 0003252-31.2003.8.11.0064)” (Ap. 0001643-43.2019.8.11.0002, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 36169453 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 42616493).
Alega violação: (i) aos arts. 231, 396 e 396-A, todos do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de cerceamento de defesa, por deficiência técnica da defesa, diante da falta da apresentação de resposta à acusação e não arrolamento de testemunhas importantes ao deslinde da causa e (ii) ao art. 386, IV, do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes para a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 47900974).
Contrarrazões – Id. 52337955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 231, 386, IV, 396 e 396-A, todos do CPP, defende o Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa diante da deficiência técnica da Defesa e a ausência de provas suficientes para a condenação.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos elencados, a análise dessas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem motivou concretamente o afastamento da nulidade de deficiência de defesa tendo em vista a inexistência de prejuízo, o que não pode ser revisto por esta Corte, sob pena de incidência incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 2. O acórdão recorrido está consoante a jurisprudência do STJ, segundo a qual, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, sendo necessária a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula n. 523/STF. 3. É entendimento desta Corte de que, ainda pendentes de julgamento recurso especial ou extraordinário, a pena poderá, desde já, ser executada, inexistindo afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 4. A nulidade pela inversão da ordem de interrogatório (violação ao art. 400 do CPP) é de ordem relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a inversão incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1751799/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 25/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial. 3. Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v